Tribunal: STJ
Processo: 1056794-86.2021.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2112311 - SP(2023/0429418-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: C M B S
ADVOGADO
: ADRIANO DO NASCIMENTO AMORIM - SP289143
RECORRIDO
: H F S (MENOR)
RECORRIDO
: L B F S (MENOR)
RECORRIDO
: A F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: ELIAS HERMOSO ASSUMPÇÃO - SP159031
AGRAVANTE
: H F S (MENOR)
AGRAVANTE
: L B F S (MENOR)
AGRAVANTE
: A F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: ELIAS HERMOSO ASSUMPÇÃO - SP159031
AGRAVADO
: C M B S
ADVOGADOS
: FERNANDO JACOB NETTO - SP237818
SYLVIA CORREA GHERARDINI RODRIGUES - SP311257
DAILANE OLIVEIRA DA SILVA - SP458354
EMENTA
RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial e agravo em recurso especial interpostos contra acórdão
de apelação cível em ação de alimentos.
2. A sentença fixou alimentos aos filhos e à ex‐companheira e arbitrou
honorários por equidade. O acórdão manteve os alimentos e readequou os
honorários para 10% sobre o valor da causa. Nos recursos especiais, discute-se a
distribuição da sucumbência, base de cálculo dos honorários e a majoração dos
alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão questão em discussão: (i) saber se os
alimentos fixados em favor dos filhos menores e da ex-companheira devem ser
majorados, considerando as necessidades dos alimentandos e a capacidade
financeira do alimentante; (ii) saber se os ônus sucumbenciais foram fixados
corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
estabelece que a obrigação alimentícia deve observar o binômio necessidade do
Documento eletrônico VDA54895641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 047e7e7d-9275-4f6e-8425-632557c9f555

alimentando e capacidade do alimentante, sendo os alimentos entre ex-cônjuges
excepcionais e transitórios, destinados à reinserção no mercado de trabalho ou à
obtenção de autonomia financeira. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nas causas
em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado para a fixação dos
honorários, conforme o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
6. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a
Tese de julgamento:
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula
n. 83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ). 3. Nas causas em que houver condenação, este é o critério a
ser utilizado para a fixação dos honorários, conforme o
§ 2o, do CPC”.
art. 85,
______________________________________________________________
CPC, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único; CC,
Dispositivos relevantes citados:

arts. 1.694, § 1°, 1.699.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.474.186/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/5/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.104.738/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/9/2024;
AREsp n. 2.769.180/GO,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/4/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.213.769/BA,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
9/10/2023;
REsp n. 1.661.127/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
10/12/2019;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.263.465/PR,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio
12/3/2024;
AREsp n. 2.070.370/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/6/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.518.247/CE,
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Corte
13/5/2024;
REsp n. 1.850.512/SP,
Especial, julgado em 16/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
especial interposto por C. M. B.S. e dar-lhe parcial provimento para reformar o
acórdão e fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da
condenação; e negar provimento ao agravo em recurso especial interposto por A. F
e OUTROS, nos termos do voto do relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54895641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 047e7e7d-9275-4f6e-8425-632557c9f555

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54895641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 047e7e7d-9275-4f6e-8425-632557c9f555

RECURSO ESPECIAL No 2112311 - SP (2023/0429418-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: C M B S
ADVOGADO
: ADRIANO DO NASCIMENTO AMORIM - SP289143
RECORRIDO
: H F S (MENOR)
RECORRIDO
: L B F S (MENOR)
RECORRIDO
: A F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: ELIAS HERMOSO ASSUMPÇÃO - SP159031
AGRAVANTE
: H F S (MENOR)
AGRAVANTE
: L B F S (MENOR)
AGRAVANTE
: A F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: ELIAS HERMOSO ASSUMPÇÃO - SP159031
AGRAVADO
: C M B S
ADVOGADOS
: FERNANDO JACOB NETTO - SP237818

SYLVIA CORREA GHERARDINI RODRIGUES - SP311257

DAILANE OLIVEIRA DA SILVA - SP458354
EMENTA

RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial e agravo em recurso especial interpostos contra acórdão de
apelação cível em ação de alimentos.
2. A sentença fixou alimentos aos filhos e à ex‐companheira e arbitrou
honorários por equidade. O acórdão manteve os alimentos e readequou os honorários
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

para 10% sobre o valor da causa. Nos recursos especiais, discute-se a distribuição da
sucumbência, base de cálculo dos honorários e a majoração dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão questão em discussão: (i) saber se os
alimentos fixados em favor dos filhos menores e da ex-companheira devem ser
majorados, considerando as necessidades dos alimentandos e a capacidade financeira
do alimentante; (ii) saber se os ônus sucumbenciais foram fixados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
estabelece que a obrigação alimentícia deve observar o binômio necessidade do
alimentando e capacidade do alimentante, sendo os alimentos entre ex-cônjuges
excepcionais e transitórios, destinados à reinserção no mercado de trabalho ou à
obtenção de autonomia financeira. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nas causas
em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado para a fixação dos
honorários, conforme o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
6. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a
Tese de julgamento:
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.
83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula
n. 7 do STJ). 3. Nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser
utilizado para a fixação dos honorários, conforme o
§ 2o, do CPC”.
art. 85,
______________________________________________________________
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

CPC, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único; CC,
Dispositivos relevantes citados:

arts. 1.694, § 1°, 1.699.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.474.186/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/5/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.104.738/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
3/9/2024;
AREsp n. 2.769.180/GO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/4/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.213.769/BA,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
9/10/2023;
REsp n. 1.661.127/DF,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
10/12/2019;
AREsp n. 2.263.465/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/3/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.070.370/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
3/6/2024;
AREsp n. 1.518.247/CE,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
13/5/2024;
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de
e de
recurso especial
agravo em recurso especial
interpostos, respectivamente, por
e

C. M. B. S. A. F. e OUTROS com fundamento
no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação nos autos de ação de
alimentos (Apelação Cível n. 1056794-86.2021.8.26.0002).
O julgado foi assim ementado (fls. 312-313):
Apelação cível. Oferta de alimentos. Ação movida por genitor em face de filhos
menores e de ex-companheira. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas
as partes.
Mérito. Aplicação dos artigos 1.566 e 1.694, §1o, do Código Civil e do artigo
229 da Constituição Federal. Menores com necessidades presumidas, em razão da
idade. Possibilidades do genitor devidamente analisadas.
Verba alimentar fixada de acordo com a pretensão inicial. Atenção à condição
social das partes. Alimentos em favor de ex-companheira. Valor fixado dentro dos
parâmetros da razoabilidade. Alimentante com evidente capacidade financeira, que
admite o sustento da ex-companheira durante longos anos. Capacidade de
autossustento da alimentanda não está comprovada. Garantia de manutenção da
alimentanda com o pensionamento mínimo.
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

Descabida a pretensão de elevação do encargo alimentar de um salário-mínimo
para R$ 10.000,00 mensais. Necessidade de redobrar esforços para recolocação no
mercado de trabalho. Manutenção do montante arbitrado.
Questão referente ao pagamento das prestações de financiamento do imóvel em
que residem as partes que deve ser objeto de discussão na ação de dissolução da união
conjugal.
Valor do pensionamento fixado atende às peculiaridades de todas as partes.
Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do
do RITJ.
art. 252
Honorários advocatícios. Partes que decaíram em parte dos pedidos. Fixação por
equidade. Matéria objeto de decisão que se enquadra no Tema 1.076 do C.STJ.
Verba honorária devida aos patronos da parte adversa readequada para 10% do
valor da causa atualizado. Aplicação do disposto no artigo 85, §2o do CPC, observada
a gratuidade de justiça deferida na origem.
Recursos parcialmente providos, apenas no tocante à verba de sucumbência.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 253-255).
No recurso especial,
, alega violação dos arts. 85, § 2o, 86,
C. M. B. S.
parágrafo único, do CPC, pois decaiu de parcela mínima dos pedidos, razão pela
qual os ônus sucumbenciais devem ser imputados integralmente à parte adversa;
além de ser incabível a fixação de honorários sobre o valor da causa, visto que houve
condenação.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
majorando os alimentos.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 329).
, por sua vez, alega dissídio jurisprudencial e violação
A.F. e OUTROS
dos arts. 1.694, § 1°, 1.699, do Código Civil, pleiteando a majoração dos alimentos
dos filhos, com inclusão das despesas diretas de moradia e o pagamento das
prestações do financiamento do imóvel; bem como a elevação dos alimentos devidos
à ex-companheira, em razão de sua dependência econômica, do período de
afastamento do mercado de trabalho e da elevada capacidade financeira do
alimentante.
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
majorando os alimentos.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso
especial (fls. 313-328).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento ou pelo
desprovimento dos recursos (fls. 389-394).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise das
razões dos recursos especiais.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de alimentos.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar
alimentos em favor dos filhos e da ex-companheira. Reconheceu a sucumbência
recíproca e equivalente entre as partes e arbitrou os honorários advocatícios em R$
2.500,00, com fundamento no
§ 8o do CPC (fls. 113-118).
art. 85,
Interposta apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos
recursos apenas para readequar os honorários, fixando-os em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC (fls. 228-237).
art. 85,
Diante disso, foram interpostos recursos especiais: a) pela parte autora,
alegando violação dos arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único, do CPC, pleiteando a
redistribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários em percentual
sobre o valor da condenação; e b) pela parte demandada, alegando violação dos arts.
1.694, § 1°, 1.699, do Código Civil, requerendo a majoração do valor dos alimentos.
II - Violação dos arts. 1.694, § 1°, 1.699, do Código Civil
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
(art. 1.695 do Código Civil).
A fixação de alimentos deve observar a capacidade financeira da pessoa
obrigada e as necessidades do reclamante, conforme previsto no
§ 1°, do
art. 1.694,
Código Civil.
A jurisprudência do STJ estabelece que a obrigação alimentícia decorrente
das relações familiares integra o núcleo essencial de tudo o que é indispensável para
assegurar a manutenção digna do alimentado (
relator
AREsp n. 2.474.186/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
12/5/2025,
de
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
19/5/2025; REsp n. 2.104.738/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
6/9/2024)
Além disso, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a
obrigação de pagar alimentos entre ex-cônjuges é excepcional e transitória, devendo
persistir apenas pelo prazo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou
autonomia financeira do alimentado, salvo situações excepcionais como
incapacidade ou absoluta impossibilidade de subsistência (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.769.180/GO,
julgado em
DJEN de
AgInt no
7/4/2025,
10/4/2025;
AREsp n. 2.213.769/BA,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
16/10/2023; REsp n. 1.661.127/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/12/2019,
13/12/2019)
No caso, o Tribunal de origem, instância soberana na apreciação do acervo
probatório, concluiu que o valor dos alimentos fixado na sentença é compatível com
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

a capacidade financeira do alimentante e adequado às necessidades dos alimentandos
(filhos e ex‐companheira). Assentou que as necessidades dos menores são
presumidas e que as despesas foram arbitradas de forma razoável. Excluiu o
financiamento imobiliário do cômputo da pensão por se tratar de questão patrimonial
a ser discutida em ação própria e manteve a verba alimentar nos moldes ofertados.
Destacou, ainda, que o auxílio entre ex‐cônjuges é eventual e transitório, reputando
suficiente o valor arbitrado pela sentença pelo período estabelecido, e ressaltou a
necessidade de a alimentanda envidar esforços para sua reinserção no mercado de
trabalho.
Confira-se, a propósito, trecho da sentença, que foi integralmente
confirmada pelo acórdão recorrido (fls. 115-117):
Cuida-se de ação de oferta de alimentos ajuizada por C.M.B.S, propondo aos
filhos menores e ex-companheira pensão alimentícia nos moldes traduzidos na
prefacial.
A prestação de alimentos aos filhos incapazes, na medida de suas necessidades,
constitui obrigação dos genitores, proporcional ao seu padrão econômico-financeiro.
Despiciendo, pois, qualquer comentário sobre a obrigação do requerente em
pensionar os filhos menores, incapazes. A obrigação de sustento tem sua causa no
poder familiar; obrigação genérica que compete aos pais, a conferir a mais ampla
assistência, representada pelo dever de criar e sustentar a prole.
Não bastasse, " a necessidade de alimentos presume-se em favor dos filhos
menores, competindo ao obrigado a prestá-los provar que deles os mesmos não
carecem." (TJRS, 2a. CC, jb 171/180)
A expressão dos alimentos, consoante cediço, abrange tudo o que for
indispensável para o sustento e capaz de cobrir todas as necessidades de subsistência
material e imaterial do alimentário, de modo que a prestação alimentícia deve
corresponder à quantia hábil à satisfação da exigência alimentar global, sem olvidar a
situação particular de cada caso.
A propósito, segundo ensina Rolf Madaleno em obra intitulada "Curso de
Direito de Família", "quanto maior o nível econômico daquela que presta os
alimentos, maior também será a quantia dos alimentos a ser prestada, porque os
alimentos devem ser compatíveis com a condição social dos figurantes da relação
alimentar."
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

Em sendo assim, a posição do grupo familiar tem evidente influência na
quantificação dos alimentos, resultanto, outrossim, decisiva na definição das
necessidades do alimentário.
Daí porque o artigo 1694 do Código Civil ordena que os alimentos devem ser
compatíveis com a condição social do alimentário.
O requerente oferece a título pensional, o pagamento da totalidade das despesas
dos menores, discriminadas na inicial e revisadas na contestação, acrescido do valor de
R$ 5.000,00, disponibilizado em cartão de crédito que sob a posse da correquerida
Ana, se encontra.
Não houve dissenso a respeito, expressando os requeridos anuência ao proposto,
com a ressalva de que algumas das despesas elencadas, por não mais subsistirem,
foram alteradas por outras, em relação as quais, não se opôs o alimentante,
concordando em suportá-las.
De igual forma não houve discordância quanto ao valor em pecúnia destinado
aos menores, devendo, por tal, ser prestigiada.
Exceção, contudo, feita somente em relação ao financiamento imobiliário.
Anoto, por oportuno, que o valor do financiamento do imóvel residencial não
comporta inclusão no cômputo da pensão alimentícia, havendo discussão a respeito,
em ação propria, quando então, solucionada a questão, eventualmente poderá autorizar
majoração da verba aqui destinada aos menores.
É dizer, trata-se de questão patrimonial a ser solvida na ação declaratória
esgrimada.
Quanto à companheira, dispõe o Código Civil: [...]
Vê se, portanto, que podem os cônjuges reclamar uns dos outros alimentos
-
indispensáveis e necessários à subsistência, desde que comprovem a necessidade do
alimentando, por sua ausência de recursos e de bens, que justifique a impossibilidade
de, por si mesmo, prover à sua subsistência, bem como a possibilidade financeira do
alimentante de arcar com a prestação alimentícia, sem prejuízo do seu próprio sustento.
Vem o Eg. Superior Tribunal de Justiça se direcionando que, em regra, todos os
alimentos entre cônjuges e conviventes são transitórios, especialmente em decorrência
da propalada igualdade constitucional, reservada, assim, a pensão alimentícia para
casos pontuais de real necessidade, quando, então, o consorte não dispõe realmente de
condições financeiras, tampouco de oportunidade de trabalho, quer pela idade, quer
pela falta de experiência profissional, hipóteses não configuradas no caso concreto.
Ou seja, os alimentos serão devidos somente excepcionalmente quando
presentes ambos os pressupostos necessidade do alimentando e possibilidade do
alimentante.
Ora, o próprio requerente oferta alimentos à companheira, em caráter transitório
e excepcional, reconhecendo a necessidade do apoio financeiro por período específico,
viabilizando a inserção no mercado de trabalho.
Trata-se de jovem mulher, sem qualquer indício de problema de saúde ou
incapacidade laborativa.
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

Nesse cenário, sem desprezo à condição social e financeira e padrão do núcleo
familiar, tenho por adequada a quantia de um salário mínimo, pelo período de dezoito
meses, bem assim o pagamento direto das despesas com planos de saúde e
odontológicos, conforme proposta trazida na inicial. Observo que o tempo referido se
mostra razoável à solução da ação de reconhecimento de união estável, quando
possivelmente, contemplada a mulher com a meação que lhe é devida por direito.

E o seguinte trecho do acórdão da apelação (fls. 232-236):
A tais razões de decidir, acrescente-se que a pretensão relativa a alimentos
naturais, destinados a alimentação, medicamentos, vestuário, habitação, tratamento de
saúde, dentre outras despesas que são presumidas para o desenvolvimento de filho
menor com dignidade, nos limites do “
.
necessarium vitae”
A obrigação alimentar do pai em relação ao filho menor decorre de lei. As
despesas com o filho devem ser suportadas pelos pais, em conjunto. É uma obrigação
solidária. [...]
Para a fixação do montante devido a título de pensão alimentícia é necessário
observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos
expressos termos do artigo 1.694 § 1o, do Código Civil de 2002. [...]
as necessidades dos menores são presumidas em razão da idade, vez que
In casu,
nascidos em
e
respectivamente (fls. 17/20). Ambos ainda são
26/01/2012 03/06/2015,
dependentes dos genitores para seu correto e sadio desenvolvimento físico e mental.
Em relação às possibilidades do genitor, trata-se de empresário com notória
capacidade financeira e confortável padrão de vida, que oferece alimentos aos filhos,
admitindo expressamente seu sustento integral na constância da convivência conjugal.
Assim, verifica-se que os alimentos em favor dos filhos menores foram
arbitrados de forma razoável e devem ser mantidos. Por certo que as despesas para o
sustento dos filhos menores tem variação ao longo do tempo, devendo ambos os
genitores empreender esforços para fornecer o necessário para a prole comum.
No que concerne aos alimentos fixados em favor da ex-companheira, é oportuno
salientar que, no Direito de Família Brasileiro, a obrigação alimentar possui origem na
relação de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil) e nas obrigações decorrentes do
casamento ou da união estável, como previsto no artigo 1.566, inciso II, do Código
Civil, assentado no dever de mútua assistência.
Conforme se verifica, a responsabilidade é de mútua assistência entre cônjuges e
conviventes, a qual abrange tanto o aspecto financeiro, como moral, conforme
previsão do artigo 1.566 do Código Civil. Tal dever, especificamente sob seu aspecto
financeiro, mantém-se inclusive quando do rompimento da sociedade conjugal e por
vezes perdura inclusive após rompimento do vínculo conjugal. [...]
Ademais, importante frisar o princípio da solidariedade familiar que deve nortear
a relação entre os cônjuges e conviventes, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: [...]
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

Nessas condições, verifica-se que o casal conviveu entre 2007 e 2020. Tornou-se
incontroverso que, durante o período, a companheira não exerceu atividade laborativa
e foi sustentada pelo autor.
Com o fim da união conjugal, o próprio autor oferece alimentos para a ex-
companheira (pagamento de planos de saúde e odontológico). Contudo, é
incontroverso que a requerida ainda não possui trabalho formal, não comprovada nos
autos a possibilidade de autossustento.
Assim, prudente a manutenção dos alimentos fixados em seu favor no montante
mensal de um salário mínimo, pelo prazo de dezoito meses, além do pagamento de
planos de saúde e odontológico, pelo mesmo período.
É o que basta para sua manutenção mínima, devendo ela redobrar esforços para
imediata reinserção no mercado de trabalho, com produção de renda suficiente para
seu sustento e auxílio da manutenção dos filhos menores. Assim, de todo descabida a
pretensão de majoração do encargo alimentar para R$ 10.000,00 mensais pelo prazo
de cinco anos.
Como destacado anteriormente, o auxílio financeiro entre ex-cônjuges é eventual
e transitório, fundado em solidariedade familiar. Nesse sentido, não comporta
alteração a sentença como pretendido.
De todo o processado, cumpre salientar que o valor dos alimentos não é aviltante
ou exagerado, encontrando-se dentro das possibilidades do alimentante e suficiente
para suprir parte das necessidades dos alimentandos.
Sopesados os argumentos de ambas as partes, no que tange ao pensionamento, a
melhor solução, realmente, é a manutenção da r. sentença.

À luz das premissas estabelecidas, a fixação da pensão alimentícia
amparada no binômio necessidade/capacidade observa o comando legal e está
alinhada à jurisprudência desta Corte, ensejando, nesse aspecto, a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que o entendimento quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea
, mas também
c
aos fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

28/11/2022,

5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.729.384/PR,
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
28/11/2022,
30/11/2022
REsp n. 2.026.907/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
.
16/3/2023)
Por outro lado, diante caráter eminentemente factual das premissas que
orientaram o acórdão recorrido, não há como alterar o entendimento adotado senão
promovendo profunda incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, por extrapolar o campo da mera revaloração,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.157.495/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
30/6/2025,
7/7/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.326.442/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
15/4/2024,
17/4/2024;
AREsp n. 2.216.201/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.857.727/RO,
julgado em
DJe de
13/6/2022,
29/6/2022.
Por fim, quanto ao apontado dissídio, para a interposição de recurso
especial fundado na alínea c do permissivo constitucional, é necessário o
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência pretoriana,
colaciona julgado do TJMG (Agravo de Instrumento n. 1.0000.22.242689-2/001) no
qual, diante das particularidades do caso, entendeu-se necessária a majoração dos
alimentos fixados. Em contrapartida, no caso em análise, o Tribunal de origem, ao
manter integralmente a sentença, concluiu que a fixação dos alimentos foi adequada,
observando o binômio necessidade-capacidade.
Nesse contexto, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos
confrontados, que não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Violação dos arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único, do CPC
O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e
independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação
de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa
atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

causalidade (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.263.465/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
14/3/2024)
No caso, o Tribunal de origem manteve a sucumbência recíproca por
entender que ambas as partes decaíram em parte e que não se configurou
sucumbência mínima (fls. 236 e 254).
Rever tais conclusões para acolher a tese recursal de indevida distribuição
dos ônus de sucumbência, bem como avaliar o decaimento mínimo ou recíproco
entre as partes litigantes, importaria no revolvimento conjunto fático-probatório dos
autos.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento
de ser inviável, nesta instância especial, a revisão da aplicação dos princípios da
sucumbência e da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais, em razão
do disposto na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.070.370/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
6/6/2024;
AREsp n. 1.518.247/CE,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/5/2024,
17/5/2024;
AREsp n. 2.355.302/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
26/2/2024,
de
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
28/2/2024;
REsp n. 1.821.656/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/5/2020,
14/5/2020.
Por outro lado, a respeito da fixação dos honorários sucumbenciais com o
advento do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento a respeito de seus critérios quando da análise do Tema n.
1.076 do STJ, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos.
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

Nesse julgamento, foram fixados critérios objetivos para o arbitramento
dos honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida
no § 2o do
do Código de Processo Civil, a saber: 1o)
art. 85
nas causas em que
houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando
; 2o) nas causas em que não houver
o parâmetro legal entre 10% a 20%
condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito
econômico aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo
ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com
o valor da causa. Por outro lado, ficou estabelecido, que o critério de equidade,
previsto no § 8o do
do CPC, é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado
art. 85
apenas quando não for possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do
mesmo artigo, isto é, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o
valor da causa, não sendo se estendendo às hipóteses em que o valor da condenação,
do proveito econômico ou da causa forem elevados.
Para melhor compreensão, transcrevo trecho da ementa do precedente
referenciado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA
OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO
C/C O
-N E SEGUINTES DO
ART. 1.036
CPC/2015,
ART. 256
REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal
de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85,
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
relator
art. 256
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
16/3/2022,
31/5/2022,
destaquei.)

No caso, segundo delineado nos autos, houve condenação e proveito
econômico mensurável relativo às prestações alimentícias fixadas, parâmetros que
devem balizar a base de cálculo dos honorários advocatícios, em observância ao
critério objetivo e à ordem de preferência previstos no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Entretanto, o Tribunal de origem fixou os honorários diretamente sobre o
valor da causa. Confira-se (fls. 236-237):
Inicialmente, anote-se que as partes decaíram em parte em seus pedidos, sendo
regularmente reconhecida a sucumbência recíproca.
No caso, as condições excepcionais do artigo 85, §8o, do CPC, não se verificam
nos autos. Não é inestimável ou irrisório o proveito econômico, nem mesmo o valor da
causa é muito baixo, vez que correspondia ao montante de R$ 257.281,32 em setembro
/2021 (fls. 08).
Sendo assim, aplica-se a tese fixada no julgamento do Tema 1.076, pelo C.STJ,
na sistemática de recursos repetitivos:
“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem
elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos
parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da
presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

Nessas condições, em atendimento ao disposto no artigo 85, §2o do CPC, a verba
honorária sucumbencial é readequada para 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa (R$257.281,32, em setembro/2021), observando-se a gratuidade
de justiça deferida aos requeridos.

Esse entendimento não está de acordo com a jurisprudência do STJ, uma
vez que, respeitada a ordem de preferência (critério objetivo), nas causas em que há
condenação, este é o critério a ser adotado.
Por esse motivo, merece ser afastado o fundamento adotado pelo acórdão
recorrido, impondo-se a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da
condenação.
Registre-se que a revaloração do pressuposto fático delineado no próprio
decisório recorrido, suficiente para a solução do caso, para fins de aplicação do
direito à espécie é, ao contrário de reexame, permitida no recurso especial (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.999.148/PR,
julgado em
DJe de
AgInt na Rcl n. 38.994/SP, relatora
21/8/2023,
23/8/2023;
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/2/2020,
20/2/2020)
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial interposto por C. M. B. S.
e dou-lhe parcial provimento para reformar o acórdão e fixar os honorários de
.
sucumbência em 10% sobre o valor da condenação
Por outro lado, nego provimento ao agravo em recurso especial
.
interposto por A. F e OUTROS
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre eventual
art. 85
valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor
de A. F e OUTROS, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no §
2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

É o voto.
Documento eletrônico VDA52806884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:57
Código de Controle do Documento: 6e4fc7dc-ea06-4348-9899-a213afeca34b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.112.311 / SP
Número Registro: 2023/042941-87
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10567948620218260002 1056794862021826000250000 20220000977735 20230000059760
Sessão Virtual de 03/03/2026 a 09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C M B S
ADVOGADO
: ADRIANO DO NASCIMENTO AMORIM - SP289143
RECORRIDO
: H F S (MENOR)
RECORRIDO
: L B F S (MENOR)
RECORRIDO
: A F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: ELIAS HERMOSO ASSUMPÇÃO - SP159031
AGRAVANTE
: H F S (MENOR)
AGRAVANTE
: L B F S (MENOR)
AGRAVANTE
: A F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: ELIAS HERMOSO ASSUMPÇÃO - SP159031
AGRAVADO
: C M B S
ADVOGADOS
: FERNANDO JACOB NETTO - SP237818
SYLVIA CORREA GHERARDINI RODRIGUES - SP311257
DAILANE OLIVEIRA DA SILVA - SP458354
ASSUNTO
: OFERTAALIMENTOS - OFERTAFAMÍLIA - OFERTAALIMENTOS - OFERTADIREITO
CIVIL - OFERTAALIMENTOS - OFERTAFAMÍLIA - OFERTAALIMENTOS - OFERTA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/03/2026 a 09/03
/2026, por unanimidade, conheceu do recurso especial interposto por C. M. B.S. e deu-lhe parcial
Documento eletrônico VDA54867847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 13:41:46
Código de Controle do Documento: 16db4776-39d6-4a72-9688-7ad69d26165a

provimento para reformar o acórdão e fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da
condenação; e negou provimento ao agravo em recurso especial interposto por A. F e OUTROS, nos
termos do voto do relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54867847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 13:41:46
Código de Controle do Documento: 16db4776-39d6-4a72-9688-7ad69d26165a